Tribunal: TJDFT
Processo: 0704151-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704151-10.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIBELE MORAES MAITO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Defiro o prazo adicional de 5 dias requerido na petição de ID no 34928785. 2. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 3. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO